Tribunal: TJMT
Processo: 1072872-44.2022.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1072872-44.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS DA LUZ - CPF: 326.095.311-68 (RECORRENTE), PETERSON DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 706.500.981-53 (ADVOGADO), CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - CNPJ: 30.036.685/0015-92 (RECORRIDO), RAFAEL SALEK RUIZ - CPF: 016.719.227-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:
1072872-44.2022.8.11.0001

Origem: QUARTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): LUIZ CARLOS DA LUZ

Recorrido(s): CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 05/06/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – SAQUE DOS VALORES APÓS A APOSENTADORIA – RETENÇÃO INDEVIDA DE PERCENTUAL – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE 15% PREVISTO EM CONTRATO – CLÁUSULA ABUSIVA – DANO MATERIAL COMPROVADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovada a retenção indevida de valores acima do estabelecido em contrato de “Plano de Benefícios de Previdenciais”.

Deve ser restituído os valores cobrados além do percentual estabelecido em contrato.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a ação.

O Recorrente,

nas razões recursais, sustenta
que é abusiva a clausula contratual que autoriza a retenção de 61,20% do valor arrecadado a título de contribuição previdência.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Em análise aos autos, o Reclamante afirma que é nula a clausula contratual que autoriza a retenção de 61,20% do valor arrecadado a título de contribuição previdência.

Pois bem. Entendo que merece ser parcialmente acolhido o pleito recursal, eis que, em 20 de novembro de 1992 (ID 165578771) o Recorrente optou por participar do “Plano de Benefícios Previdenciais” ofertados pela recorrida, sendo que, a Lei Complementar 109/2001 prevê a possibilidade de resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo participante, desde que descontadas as parcelas do custeio administrativo (art. 14, III),
in verbis:

Art. 14. Os planos de benefícios deverão prever os seguintes institutos, observadas as normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador:

I - benefício proporcional diferido, em razão da cessação do vínculo empregatício com o patrocinador ou associativo com o instituidor antes da aquisição do direito ao benefício pleno, a ser concedido quando cumpridos os requisitos de elegibilidade;

II - portabilidade do direito acumulado pelo participante para outro plano;

III - resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo participante, descontadas as parcelas do custeio administrativo, na forma regulamentada; e

IV - faculdade de o participante manter o valor de sua contribuição e a do patrocinador, no caso de perda parcial ou total da remuneração recebida, para assegurar a percepção dos benefícios nos níveis correspondentes àquela remuneração ou em outros definidos em normas regulamentares.

Com efeito, entendo como legal o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor das contribuições, a título de custeio administrativo, em conformidade com a LC 109/2001.

Entretanto, entendo que, não há provas quanto à ciência e autorização do recorrente quanto à retenção do percentual de 61,20% do saldo do recorrente correspondente a “Benefícios de Risco de pagamento único”, valor consideravelmente abusivo.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – SAQUE DOS VALORES APÓS A APOSENTADORIA – RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES POR PARTE DA RECLAMADA – CUSTEIO ADMINISTRATIVO DE 15% PREVISTO EM CONTRATO – DIREITO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES EXCEDENTES AO PRECENTUAL ESTABELECIDO EM CONTRATO – DANO MATERIAL CONFIGURADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais, na qual, a reclamante alega que contratou junto a reclamada um “Plano de Benefícios Previdênciais”, pelo qual o autor contribuía mensalmente para uma reserva de poupança. Aduz, ainda, que tal contrato previa o resgate de 100% (cem por cento) do valor contido na poupança na hipótese de aposentadoria, no entanto quando a autora se aposentou e solicitou à requerida o resgate, esta informou que somente poderia repassar a autora 38,80% (trinta e oito vírgula oitenta por cento) do saldo existente, e que o restante seria retido a título de Custeio Administrativo e Benefícios de Risco de Pagamento Único.

2. A reclamada em sua defesa alega que a retenção é devida pois está prevista em contrato, não fazendo jus a reclamante a qualquer restituição de valor a maior do que já fora pago a ela.

3. Ocorre que o contrato prevê expressamente o percentual de retenção a titulo de custeio administrativo no importe de 15% (quinze por cento) não podendo a reclamada cobrar valor superior ao previsto em contrato, verbis: (...)

4. Sendo assim a reclamante faz jus a devida restituição dos valores retidos pela reclamada de forma indevida conforme determinado em sentença.

5. Comprovada a cobrança ilegal a maior dos valores a serem restituídos a reclamante, a obrigação de fazer que declarou nulos os descontos deve ser mantida, conforme determinada na sentença.

6. Recurso conhecido e improvido.

7. Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

8. É como voto.

(1055441-94.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL ÚNICA, DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público Coletivo, Julgado em 30/05/2023)

Dessa forma, entendo que, deve ser reconhecida a nulidade dos descontos realizados pela recorrida a título de “Benefícios de Risco de pagamento único” no importe de 61,20% das contribuições realizadas pela recorrente, a título de reserva de poupança, devendo mesma se abster ao desconto de apenas 15% a título de taxas administrativas, com a restituição do valor remanescente.

Assim, acolho parcialmente tal pleito recursal, para determinar a restituição da totalidade das contribuições, com o desconto de 15% a título de taxas administrativas.

Portanto, da totalidade das contribuições que perfazem o valor de R$ 7.885,89 (sete mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), devem ser abatidos os 15%, sobrando o valor de R$ 6.703,00 (seis mil, setecentos e três reais), reduzindo ainda o valor já restituído administrativamente de R$ 3.059,73 (três mil e cinquenta e nove reais e setenta e três centavos), conforme informado na inicial pelo Autor.

O valor final a ser restituído ao Autor é de R$ 3.643,27 (três mil seiscentos e quarenta e três reais e trinta e sete centavos), a ser atualizado pelo INPC a partir da negativa da restituição e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Rejeito o pleito de dano moral, pois, neste caso entendo que indevidos, sob pena de banalização, já que, entendo tratar-se de mero aborrecimento, que são suportáveis na vida cotidiana de qualquer pessoa.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de declarar a nulidade dos descontos realizados pela recorrida a título de “Benefícios de Risco de pagamento único” no importe de 61,20% das contribuições realizadas pela recorrente, bem como, para condenar a recorrida ao pagamento do valor remanescente do saldo retido da reserva de poupança da recorrente, descontando-se apenas 15% dos valores, a título de taxa de administração, descontando-se o montante já paga na via administrativa, restando a ser pago ainda o valor de R$ 3.643,27 (três mil seiscentos e quarenta e três reais e trinta e sete centavos)a, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária, pelo INPC, a partir da negativa de restituição.

Sem custas e honorários diante do resultado do julgamento, moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023